Tribunal: TJSP
Processo: 1001056-26.2019.8.26.0474
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Ação Declaratória c.c Repetição de Indébito. Taxa de conservação de vias, de limpeza e de expediente. Sentença que julgou procedente os pedidos, para reconhecer a ilegalidade e inconstitucionalidade na cobrança das taxas combatidas, em relação ao imóvel descrito na inicial, determinando que a municipalidade ré proceda à devolução dos valores, respeitada a prescrição quinquenal desde a data do

Ementa:
Ação Declaratória c.c Repetição de Indébito. Taxa de conservação de vias, de limpeza e de expediente. Sentença que julgou procedente os pedidos, para reconhecer a ilegalidade e inconstitucionalidade na cobrança das taxas combatidas, em relação ao imóvel descrito na inicial, determinando que a municipalidade ré proceda à devolução dos valores, respeitada a prescrição quinquenal desde a data do ajuizamento da ação, com atualização monetária e juros. Pretensão à reforma manifestada pela municipalidade quanto à taxa de limpeza. Desacolhimento. Desacolhimento. Taxa de limpeza pública. Manifesta ilegalidade constatada, uma vez que referida taxa não observa os requisitos da especificidade e divisibilidade. Repetição de indébito tributário. Atualização monetária que deve observar os mesmos índices que a Fazenda Pública utiliza para cobrar seus devedores tributários, observada a Súmula 162 do STJ. Juros moratórios incidentes somente após a fase de conhecimento e que devem ser calculados no mesmo percentual que a Fazenda Pública impõe enquanto credora e somente a partir do trânsito em julgado da condenação. Não incidência de juros moratórios desde a expedição do precatório até o decurso do prazo legal para o seu pagamento, nos termos da Súmula Vinculante 17 do STF. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000984066
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001056-26.2019.8.26.0474, da Comarca de Potirendaba, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA, é apelado JOSÉ HERMINIO
MICHELETTI.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE
SOUZA E BEATRIZ BRAGA.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
RICARDO CHIMENTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001056-26.2019.8.26.0474 - Potirendaba - VOTO No 18539 - 2/11
Voto n. 18539
Ano 2020
Apelação n. 1001056-26.2016.8.26.0474
Comarca:
Potirendaba
Apelante:
Município de Potirendaba
Apelado :
José Hermínio Micheletti
Ação Declaratória c.c Repetição de Indébito. Taxa de
conservação de vias, de limpeza e de expediente. Sentença que
julgou procedente os pedidos, para reconhecer a ilegalidade e
inconstitucionalidade na cobrança das taxas combatidas, em
relação ao imóvel descrito na inicial, determinando que a
municipalidade ré proceda à devolução dos valores, respeitada
a prescrição quinquenal desde a data do ajuizamento da ação,
com atualização monetária e juros. Pretensão à reforma
manifestada pela municipalidade quanto à taxa de limpeza.
Desacolhimento. Desacolhimento. Taxa de limpeza pública.
Manifesta ilegalidade constatada, uma vez que referida taxa
não observa os requisitos da especificidade e divisibilidade.
Repetição de indébito tributário. Atualização monetária que
deve observar os mesmos índices que a Fazenda Pública utiliza
para cobrar seus devedores tributários, observada a Súmula
162 do STJ. Juros moratórios incidentes somente após a fase
de conhecimento e que devem ser calculados no mesmo
percentual que a Fazenda Pública impõe enquanto credora e
somente a partir do trânsito em julgado da condenação. Não
incidência de juros moratórios desde a expedição do
precatório até o decurso do prazo legal para o seu pagamento,
nos termos da Súmula Vinculante 17 do STF. Recurso não
provido.

I Relatório
Trata-se de recurso de apelação (p. 214/224) interposto pelo
Município de Potirendaba em face da r. sentença de p. 237 e 242, que, nos autos de
Ação Declaratória c.c Repetição de Indébito promovida por José Hermínio
Micheletti, julgou procedente os pedidos, para reconhecer a ilegalidade e
inconstitucionalidade na cobrança das taxas combatidas, em relação ao imóvel descrito
na inicial, determinando que a municipalidade ré proceda à devolução dos valores,
respeitada a prescrição quinquenal desde a data do ajuizamento da ação, com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001056-26.2019.8.26.0474 - Potirendaba - VOTO No 18539 - 3/11
atualização monetária e juros. Em razão da sucumbência, condenou a municipalidade
ao pagamentos das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados em 15% sobre o valor dos impostos anulados.
Alega a municipalidade apelante, em síntese, que (I) o artigo 139, I
da Lei Municipal n. 1.083/1983 foi recepcionada pela Constituição Federal, ao
contrário dos incisos II e III do mesmo dispositivo legal, pois o CTM é anterior à
promulgação de nossa Carta Magna, ou seja, as taxas de expediente e de conservação
de vias foram automaticamente revogadas, mas a taxa de limpeza pública não; (II) o
artigo 139 da LM 1.083/1983, salvo seus incisos II e III, são constitucionais; (III) o
STF e a doutrina reconhecem que a anulação de uma norma inconstitucional somente
é necessária quando a lei é mais recente que a Constituição; (IV) a denominação do
tributo é irrelevante para sua qualificação (art. 4o do CTN); (V) a taxa é cobrada pela
utilização do serviço público de coleta de lixo, sua base de cálculo possui previsão nos
artigos 133 e 134 do CTN e plena consonância com a Súmula Vinculante 19; (VI) a
mera utilização de algum elemento da base de imposto não significa que a base de
cálculo da taxa de limpeza é igual a de imposto e o STF já pacificou o entendimento de
que é possível a adoção da área construída para cálculo da taxa de limpeza; (VII) a
exação atende à especificidade e à divisibilidade, como exige o art. 145, II, da CF, o
CTM encontra-se em plena vigência e não incide sobre ela qualquer controle de
constitucionalidade ou legalidade, motivo pelo qual, adstrito ao princípio da legalidade,
deve ser mantida a cobrança; (VIII) deve ser invertido ou reduzido o ônus de
sucumbência, a fim de ser reconhecida a legalidade e constitucionalidade da taxa de
limpeza. Prequestionando os dispositivos legais mencionados, requer a reforma da r.
sentença recorrida, nos termos das razões recursais (p. 214/224).
Em suas contrarrazões, o apelado sustenta, em apertada síntese,
que (I) a CF veda expressamente que a base de cálculo das taxas seja a mesma base de
impostos; (II) a taxa de limpeza pública não se refere a serviço público específico e
divisível, devendo ser cobrados por meio de impostos; (III) a taxa de limpeza considera
a área do imóvel e sua extensão no seu limite com a via ou logradouro público em sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001056-26.2019.8.26.0474 - Potirendaba - VOTO No 18539 - 4/11
base de cálculo, como ocorre quanto ao IPTU; (IV) não há como se confundir a taxa
de limpeza pública com a taxa de lixo, já que as duas são cobradas juntamente com o
IPTU, como se verifica dos demonstrativos de IPTU anexados aos autos. Requer o
desprovimento do recurso e a majoração dos honorários (p. 227/233).
A r. sentença recorrida foi proferida já na vigência do CPC/2015.
O recurso foi distribuído após a vigência da Resolução 772/2017 e
houve oposição das partes ao julgamento virtual no prazo estabelecido (p. 237 e 242).
II Fundamentação
O recurso, tempestivo (p. 213) e isento de preparo, não
comporta provimento.
Nos termos do artigo 77, caput, do Código Tributário Nacional, as
taxas “têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a
utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível,
prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.”
Roque Antonio Carrazza, in “Curso de Direito Constitucional
Tributário”, 6a edição, São Paulo: Malheiros Editores, p. 282, nos ensina que a
especificidade desses serviços refere-se a “[...] uma pessoa ou a um número
determinado (ou, pelo menos, determinável) de pessoas. São de utilização
individual e mensurável. Gozam, portanto, de divisibilidade, é dizer, da
possibilidade de avaliar-se a utilização efetiva ou potencial, individualmente
considerada. É o caso dos serviços de telefone, de transporte coletivo, de
fornecimento domiciliar de água potável, de gás, de energia elétrica etc. Estes,
sim, podem ser custeados por meio de taxas de serviços.”
A taxa de limpeza pública está assim prevista no CTM1:
1 Conforme consulta pública disponível em
http://www.camarapotirendaba.sp.gov.br/norma/lei_municipal/1983/lei198301086.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001056-26.2019.8.26.0474 - Potirendaba - VOTO No 18539 - 5/11
Assim, em que pese a combatividade do Procurador Municipal que
oficia nos autos, verifica-se da análise do dispositivo legal acima transcrito não ser
possível o acolhimento da tese de que a taxa de limpeza pública atualmente cobrada
dos contribuintes é aquela prevista no inciso I do artigo 139, do CTM. Note-se que o
caput do referido dispositivo descreve, sem margem para dúvidas, o alcance do fato
gerador da referida taxa e, as notificações de IPTU acostadas aos autos demonstram,
inequivocamente, a cobrança, de forma autônoma e individualizada, da taxa de limpeza
pública e também da taxa de remoção de lixo. Ou seja, não há como se concluir, como
pretende a municipalidade apelante, pela regularidade da cobrança da aqui combatida
“taxa de limpeza pública”.
No caso, a taxa de limpeza pública têm por fato gerador prestação
de serviços inespecíficos, não mensuráveis, indivisíveis e insuscetíveis referibilidade a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001056-26.2019.8.26.0474 - Potirendaba - VOTO No 18539 - 6/11
determinado contribuinte, pois beneficiam toda a coletividade, circunstância que afasta
a possibilidade de exação e, bem por isso, impõe sejam custeados por recursos de outra
fonte e natureza.
A taxa de limpeza pública (gênero) não se confunde com a taxa de
coleta domiciliar e, portanto, só se pode cogitar da incidência da Súmula Vinculante n.
19 da Corte Constitucional a contrario sensu.
Destaque-se que, no que se refere à referida taxa de limpeza
pública, a jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da
ilegitimidade de sua cobrança, uma vez que diz respeito a serviços de caráter universal
(uti universi) e indivisíveis (uti singuli), beneficiando toda a comunidade e não apenas o
contribuinte em particular, o que afasta a possibilidade de taxação e, bem por isso,
devem ser custeados por recursos de outra fonte de receita.
Nesse sentido:
“Agravo regimental no recurso extraordinário. Município de Salvador.
Taxa de limpeza pública. Taxa vinculada a serviço de caráter indivisível
e universal. Reexame de fatos e provas. Improcedência. Precedentes.
1. Pacífica é a jurisprudência desta Corte no sentido de ser ilegítima a
cobrança de taxa de coleta de lixo e limpeza pública que se encontra
vinculada não somente à remoção de lixo domiciliar mas também à
limpeza de logradouros públicos, serviço esse de caráter indivisível e
universal.
2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas
dos autos. Incidência da Súmula no 279/STF.
3. Agravo regimental não provido”. (RE 575022 AgR/BA, Rel. Min. Dias
Toffoli, 1a Turma, j. 07/02/2012, p. 29/02/2012)
“Agravo Regimental no Agravo de Instrumento. Constitucional e
tributário. Taxa de coleta de lixo domiciliar e limpeza pública.
Inconstitucionalidade dos serviços de caráter universal e indivisível.
Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (AI
811387/AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1a Turma, j. 08/02/2011, p.
24/03/2011).
E este Tribunal Estadual não destoa desse entendimento. Confira-
se como tem decidido este Tribunal Estadual em casos envolvendo a mesma Comarca

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001056-26.2019.8.26.0474 - Potirendaba - VOTO No 18539 - 7/11
de Potirendaba:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade tributária c.c. repetição
de indébito. Taxa de Limpeza Pública. Ausência de atuação do ente
tributante em relação ao sujeito passivo (especificidade e divisibilidade).
Serviços são prestados em prol de toda a coletividade. Inteligência do
art.145, II da Constituição Federal. Nega-se provimento ao recurso, com
majoração
da
verba
honorária.
(TJSP;
Apelação
Cível
1001108-22.2019.8.26.0474; Relator (a): Beatriz Braga; Órgão Julgador: 18a
Câmara de Direito Público; Foro de Potirendaba - Vara Única; Data do
Julgamento: 01/10/2020; Data de Registro: 02/10/2020)
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Taxas c.c. Repetição de
Indébito - Taxas de Conservação de Vias, de Limpeza Pública e de
Expediente - Sentença que julgou procedente a ação, reconhecendo a
ilegalidade
da
exação,
bem
como
sua
inconstitucionalidade,
condenando a municipalidade à devolução dos valores, respeitada a
prescrição quinquenal, considerada a data do ajuizamento da ação, na
forma da Súmula 85 do STJ, com incidência de correção monetária e de
juros de mora, na forma especificada, a ser apurado em fase de
liquidação de sentença - Pretensão da Municipalidade na reforma do
julgado, de modo a determinar o regular prosseguimento do feito,
declarando a exigibilidade das cobranças - Impossibilidade -
Inexistência da prestação de serviços públicos específicos e divisíveis,
com afronta também da norma geral de direito tributário prevista no art.
77 do CTN - Ilegalidade da exigência configurada - Sentença Mantida -
Recurso desprovido. Consoante a inteligência do § 11, do artigo 85 do
Código de Processo Civil, e levando em consideração o trabalho
desenvolvido pelo patrono do apelado, majora-se os honorários
advocatícios à razão de 2% sobre o valor arbitrado pelo E. Magistrado
de primeiro grau, totalizando 17% do valor da causa. (TJSP; Apelação
Cível 1000020-46.2019.8.26.0474; Relator (a): Burza Neto; Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Potirendaba - Vara
Única; Data do Julgamento: 01/09/2020; Data de Registro: 01/09/2020)
APELAÇÃO
Ação de repetição de indébito
Taxas de limpeza
pública, de conservação de vias e logradouros e de expediente

Município de Potirendaba Exercícios de 2015 a 2019 Inobservância
dos requisitos de divisibilidade e de especificidade Inexigibilidade da
exação diante de seu caráter universal e indivisível
Inteligência dos
arts. 77, do CTN, e 145, II, da CF
Sentença mantida
RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível 1001123-88.2019.8.26.0474;
Relator (a): Henrique Harris Júnior; Órgão Julgador: 18a Câmara de
Direito Público; Foro de Potirendaba - Vara Única; Data do Julgamento:
20/08/2020; Data de Registro: 25/08/2020)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001056-26.2019.8.26.0474 - Potirendaba - VOTO No 18539 - 8/11
APELAÇÃO
Repetição de Indébito
Taxas de Expediente,
Emolumentos, Conservação de Vias e Logradouros Público e de
Limpeza Pública
Inconstitucionalidade da cobrança declarada pela
Corte Superior Cobrança indevida Extinção mantida Majoração
dos honorários advocatícios que se impõe
Apelação não provida.
(TJSP; Apelação Cível 1000106-80.2020.8.26.0474; Relator (a): Fortes
Muniz; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de
Potirendaba - Vara Única; Data do Julgamento: 01/10/2020; Data de
Registro: 02/10/2020)
APELAÇÃO
AÇÃO ORDINÁRIA
Taxas de limpeza pública, de
conservação e de expediente - Município de Potirendaba
Taxas de
conservação e de expediente: Ausência de especificidade e divisibilidade
dos serviços públicos - A impressão de boletos não caracteriza serviço
público - Taxa de limpeza pública: Serviço que não se confunde com a
coleta de lixo - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO. (TJSP;
Apelação Cível 1001058-93.2019.8.26.0474; Relator (a): Rodrigues de
Aguiar; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de
Potirendaba - Vara Única; Data do Julgamento: 16/07/2020; Data de
Registro: 17/07/2020)
APELAÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO
Taxas de conservação, limpeza pública e de expediente Município
de Potirendaba
Exercícios de 2015 a 2019
Recurso limitado
unicamente à exigibilidade da taxa de limpeza, prevista no art. 139, I da
Lei Municipal no 1.086/83, recepcionada pela CF, limitada à coleta e
remoção do lixo
Descabimento
Taxa de limpeza que também
abrangia a varrição, lavagem, capinação das vias e logradouros,
córregos, bueiros e galerias pluviais, não se aplicando, portanto, a
Súmula Vinculante 19, que exige a cobrança exclusiva dos serviços de
coleta e remoção do lixo
Sentença mantida
Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1001127-28.2019.8.26.0474; Relator (a): Rezende
Silveira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de
Potirendaba - Vara Única; Data do Julgamento: 23/06/2020; Data de
Registro: 23/06/2020)
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Município de Potirendaba.
IPTU e Taxas de 2013. Exceção de pré-executividade. Taxas de
Conservação de Vias, de Expediente, de Limpeza Pública e Remoção de
Lixo. Ausência dos requisitos legais da divisibilidade e especificidade.
Precedentes deste Tribunal. Exceção acolhida. Prosseguimento da
execução somente em relação ao IPTU. Recurso provido. (TJSP; Agravo
de Instrumento 2078571-92.2016.8.26.0000; Relator (a): Carlos Violante;
Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Potirendaba -
Vara Única; Data do Julgamento: 30/08/2018; Data de Registro:
04/09/2018)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001056-26.2019.8.26.0474 - Potirendaba - VOTO No 18539 - 9/11
APELAÇÃO
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Taxas de
conservação, Limpeza Pública e de Expediente
Ilegalidade
reconhecida- Serviços indivisíveis Natureza uti universi dos serviços
Honorários arbitrados mantidos - Recurso desprovido. (TJSP; Apelação
/ Remessa Necessária 0001001-05.2013.8.26.0474; Relator (a): Octavio
Machado de Barros; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público;
Foro de Potirendaba - Vara Única; Data do Julgamento: 25/02/2016;
Data de Registro: 02/03/2016)
Ação de Repetição do Indébito procedente
Apelação
Reexame
necessário
Taxas de limpeza pública, conservação de vias e
logradouros públicos e de expediente
Serviços não passíveis de
individualização e divisão
Ofensa aos arts. 77 e 78 do CTN verba
honorária bem fixada. Afastado o reexame necessário em razão do valor
da condenação Verba honorária bem fixada Disposição, de ofício, a
respeito dos juros e correção monetária aplicáveis Apelação voluntária
improvida.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
0001003-72.2013.8.26.0474; Relator (a): José Luiz de Carvalho; Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Potirendaba - Vara
Única; Data do Julgamento: 11/06/2015; Data de Registro: 16/06/2015)
APELAÇÃO
Embargos à execução fiscal
IPTU e taxas de
conservação de vias, expediente, remoção de lixo e limpeza pública

Exercícios de 2011 a 2012. Sentença de procedência Inobservância dos
requisitos da especificidade e divisibilidade. Ilegalidade da cobrança.
Hipótese que fulmina pressuposto de validade da execução fiscal.
Prosseguimento da execução somente em relação ao imposto. Recurso
parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 3001655-38.2013.8.26.0474;
Relator (a): João Alberto Pezarini; Órgão Julgador: 14a Câmara de
Direito Público; Foro de Potirendaba - Vara Única; Data do Julgamento:
09/12/2015; Data de Registro: 15/12/2015)
Ação Declaratória c/c repetição de indébito tributário
Demanda
visando ao reconhecimento de inexistência de relação jurídico-tributária
entre as partes, concernente à Taxa de Limpeza Pública, à Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Públicos e à Taxa de Serviço de
Bombeiro, bem como ao ressarcimento das quantias pagas a tais títulos
Cabimento
Serviços efetivamente indivisíveis e inespecíficos

Inexigibilidade tributária constatada - Vastos e maciços precedentes
jurisprudenciais a respeito
Manutenção da r. sentença de primeiro
grau que se impõe
Recursos voluntário e ex officio desprovidos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1000543-38.2017.8.26.0180;
Relator (a): Wanderley José Federighi; Órgão Julgador: 18a Câmara de
Direito Público; Foro de Espírito Santo do Pinhal - 1a Vara; Data do
Julgamento: 14/12/2018; Data de Registro: 14/12/2018)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001056-26.2019.8.26.0474 - Potirendaba - VOTO No 18539 - 10/11
Assim, era mesmo de rigor a procedência dos pedidos, a fim de ser
condenada a municipalidade requerida à restituição dos valores indevidos, efetivamente
recolhidos aos cofres municipais a título das taxas combatidas e descritas na petição
inicial. Os valores a serem restituídos deverão ser comprovados na fase de liquidação
do julgado.
Para a recomposição monetária do montante da repetição de
indébito tributária (matéria de ordem pública), devem ser observados os critérios a
seguir discriminados.
Quanto à atualização monetária, e diante do que foi decidido pelo
C. STF no julgamento dos embargos de declaração no RE 870.947 (Tema 810), a
Fazenda Pública deverá observar o mesmo índice que impõe aos devedores dos seus
impostos, bem como considerar a Súmula 162 do STJ para o termo inicial de
incidência.
No que pertine aos juros moratórios, que somente são devidos
após o trânsito em julgado da sentença ou acórdão proferidos na fase de conhecimento
do processo, observo que o C. STF, ao julgar a ADI 4.357, reconheceu a
inconstitucionalidade de sua vinculação aos índices da caderneta de poupança em
matéria tributária. Assim, em razão do mesmo princípio da isonomia observado
quando da fixação da atualização monetária, os juros devem ser calculados no mesmo
percentual que a Fazenda Pública impõe enquanto credora, que, em regra, é de 1% ao
mês (§ 1o do art. 161 do CTN), salvo se houver lei local em sentido diverso.
Quanto ao aspecto temporal, os juros de mora incidem desde o
trânsito em julgado desta decisão (Súmula 188 do STJ) até a efetiva satisfação do
crédito. Não correrão juros moratórios desde a expedição do precatório ou RPV até o
decurso do prazo legal para o respectivo pagamento (Súmula Vinculante 17 do STF).
Por outro lado, oportunamente há que se observar que “Incidem os juros da mora no
período compreendido entre a data da realização dos cálculos e da requisição ou do
precatório” (Tese firmada no Tema 96 de Repercussão Geral do STF, RE 579.431,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001056-26.2019.8.26.0474 - Potirendaba - VOTO No 18539 - 11/11
sessão de 19.04.2017).
Destarte, mais não é preciso dizer, devendo ser mantida a
procedência da ação, observando-se a prescrição quinquenal (considerada a
data do ajuizamento da ação e a data de vencimento das parcelas) e os índices
de atualização monetária e de juros de mora acima consignados.
Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, diante do
resultado do presente recurso e observadas as regras previstas pelo art. 85 do
CPC/2015 (§§ 1o, 2o, 3o e 11), não há motivos para inversão ou redução dos ônus de
sucumbência, ficando fixado o percentual de 16%, no total (para o primeiro e segundo
graus) sobre o valor da condenação (que será apurado na fase de liquidação do
julgado).
A fim de evitar o ritual de passagem estabelecido no artigo 1.025
do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração prequestionadores e os
prejuízos deles decorrentes, nos termos do artigo 8o (em especial dos princípios da
razoabilidade e da eficiência) e do artigo 139, II (princípio da duração razoável do
processo), ambos do CPC/2015, para fins de “prequestionamento ficto” desde logo
considero incluídos neste acórdão os elementos que cada uma das partes suscitou nas
suas razões e nas suas contrarrazões de recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)